Tribunal: TJDFT
Processo: 0722954-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722954-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO SEGURO D E S P A C H O Nos IDs 62262333 e ss., os patronos da apelante, ora embargante, noticiaram a renúncia do mandato. Retifique-se a autuação a fim de excluir os referidos advogados do cadastro dos autos. Em atenção ao previsto no art. 76, do CPC, intime-se a apelante/embargante, por AR, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora